Tribunal: STF
Processo: Rcl 69669
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que, nos autos n. 0003498-35.2020.9.26.0030, em sede de agravo interno, manteve decisão que aplicou a sistemática da Repercussão Geral e negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelos ora reclamantes.



    A defesa alega que o Tribunal a quo, ao negar provimento ao agravo interno, feriu “de morte posicionamento fixado por essa Corte Constitucional, consubstanciado no julgado no Tema nº 1.238”.



    Narra que “trata-se de condenação completamente desarrazoada, fundamentada em degravação declarada como sendo INUTILIZÁVEL pela autoridade administrativa, que, inclusive, a desentranhou dos autos do processo, dada sua prejudicialidade e que, posteriormente, foi aplicado como uma base da tese condenatória defendida pelo V. acórdão regional - o que vai de encontro com o disposto na referida tese constitucional, acima disposta”.



    Aduz que “tem como objetivo demonstrar de maneira mais abrangente a flagrante violação ao entendimento consagrado pela Tese de Repercussão Geral nº 1238 do Supremo Tribunal Federal, que trata da nulidade das provas obtidas por meios ilícitos ou desproporcionais”.



    Sustenta, em síntese, que “a decisão administrativa que absolveu os recorrentes com base na nulidade das provas foi utilizada para justificar uma sanção na esfera de processo penal, caracterizando, assim, uma clara violação ao princípio da vedação da dupla punição, ou no bis in idem pelo mesmo fato, também consagrado na Constituição Federal”. Ressalta que o Tribunal de origem “nem sequer fundamentou se havia ou não ofensa ao tema de repercussão geral 1238, fundamentando sua decisão no tema 339!”.



    Requer seja julgada procedente a reclamação para “descartar a prova aqui impugnada (Degravação), anulando os atos processuais, inclusive o V. acórdão regional que condenou os recorrentes, fundamentado em prova manifestamente inutilizável, nos termos do julgamento do tema de Repercussão Geral nº 1.238 do STF”. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Com efeito, verifico que o recurso extraordinário interposto pelos reclamantes foi inadmitido com aplicação de precedente proferido em sede de Repercussão Geral (Tema 339), decisão mantida em sede de agravo interno. 



    No que tange à pretendida aplicação do entendimento firmado no Tema 1.238 da Repercussão Geral, o Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade do apelo extremo, assentou que “a via extraordinária não se presta à arguição de violação de tema de repercussão geral, haja vista não se enquadrar no conceito de dispositivo da Constituição Federal”. 



    No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade definitivo de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a pretensão dos reclamantes, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em Repercussão Geral.



    Deveras, o instituto da Repercussão Geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em verdadeira cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo Supremo Tribunal Federal; ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo Tribunal de origem.



    Nesse sistema de repartição de competências, é evidente que, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe exclusivamente ao Tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal.



    Ao realizar essa atividade, o Tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema, quando isso for cabível, ou apontar a distinção, quando não se constatar essa correlação (distinguishing). Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o STF avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.



    Isso porque a própria legislação processual vigente prevê, em seu artigo 1.030, como competência do tribunal que recebe a petição de recurso extraordinário, a negativa de seguimento do recurso em face de decisão que guarda conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de Repercussão Geral.



    Assim, cabendo essa incumbência à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente